Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA, DAVID VIANA DA SILVA, INVASOR LOTE 21, CASA 21-A, INVASOR LOTE 21, CASA 21-B Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o teor das certidões Id. 21792069 e Id. 21792068, que atestam que não foi possível citar os invasores do Lote 21, Casa 21-A e Casa 21-B, por não residir ninguém nos citados endereços, e tendo em vista que a pretensão recursal consiste na reintegração de posse dos referidos imóveis, supostamente invadidos, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do feito em relação aos Agravados. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora